Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, pelo adimplemento, em relação aos servidores anuentes CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA LIMA, CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, DADIEL ALVES DA SILVA, CRISTINA SARMENTO CUNHA e DARIO ABREU (ID: 10788809, 42097035, 43547197 e 67694021). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes CLERCIO DE CASTRO, DARIO BALBINO DA SILVA, DANIELA FORTALEZA CUNHA e DANIELA NUNES LORENZETTI, bem como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução e contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 59373969). Em relação aos sucessores do substituído não anuente CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, foram expedidos requisitórios de ID: 63160979 e 63186892. O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente àqueles requisitórios (ID: 67762853). O exequente anuiu com os valores depositados (ID: 68002938). Pois bem. Diante do adimplemento da obrigação, julgo extinta a execução em relação aos sucessores do substituído CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, CLEÂNEA DE PÁDUA PINHEIRO OLIVEIRA CESAR e STÉPHANIE PINHEIRO CESAR, bem como em relação ao crédito devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68002938). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para informar se existe algum pedido pendente de apreciação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR